Tribunal: TJES
Processo: 5011698-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011698-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: PEREIRA E DAMACENO ESCRITORIO CONTABIL LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. SERVIÇO DE TELEFONIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por concessionária de serviço de telefonia contra decisão que, em ação de rescisão contratual, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor de uma microempresa de contabilidade.

A agravante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao argumento de que a agravada utiliza os serviços como insumo para sua atividade empresarial, o que descaracterizaria a relação de consumo e afastaria a hipossuficiência necessária para a inversão probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor a uma relação contratual entre pessoas jurídicas, com base na teoria finalista mitigada, para fins de inversão do ônus da prova, quando evidenciada a vulnerabilidade técnica e informacional de uma das partes frente a outra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da teoria finalista para permitir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações entre pessoas jurídicas quando, embora o produto ou serviço seja empregado na atividade empresarial, a parte adquirente se encontrar em situação de vulnerabilidade.

No caso concreto, é manifesta a assimetria entre as partes. De um lado, uma microempresa do ramo de contabilidade e, de outro, uma das maiores operadoras de telefonia do país, que detém o monopólio das informações e o conhecimento técnico sobre os sistemas de contratação, registros de chamadas e faturamento. Tal cenário caracteriza a vulnerabilidade técnica e informacional da agravada.

Uma vez reconhecida a relação de consumo e constatada a hipossuficiência da empresa consumidora, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) é medida que se impõe para restabelecer o equilíbrio processual. A determinação para que a concessionária demonstre a regularidade da contratação e das cobranças não constitui prova diabólica, mas a exigência de apresentação de registros que estão sob seu exclusivo domínio e controle.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos celebrados entre pessoas jurídicas, com base na teoria finalista mitigada, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional de uma das partes. 2. Verificada a manifesta vulnerabilidade técnica e informacional de microempresa em face de concessionária de telefonia de grande porte, que detém o controle exclusivo dos meios de prova, é cabível a inversão do ônus probatório para que esta demonstre a regularidade da contratação e das cobranças impugnadas."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 837.871/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26-04-2016, DJe 29-04-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A
contra a r. decisão de id. 72394750 que, nos autos da “
ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas e danos morais”
ajuizada por
PEREIRA E DAMACENO ESCRITORIO CONTABIL LTDA,
deferiu a inversão do ônus probatório pretendida pela ora recorrida.

Aduz a parte recorrente, em suma, ser descabida a pretendida inversão, uma vez que não se trata de relação de consumo, portanto inaplicável o CDC e, também, ausentes os requisitos legais para tal desiderato, não havendo comprovação nos autos de hipossuficiência da agravada em qualquer aspecto (id. 15028650).

Mediante decisão de id. 15082430 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Sem contrarrazões, voltaram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5011698-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: PEREIRA E DAMACENO ESCRITORIO CONTABIL LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A
contra a r. decisão de id. 72394750 que, nos autos da “
ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas e danos morais”
ajuizada por
PEREIRA E DAMACENO ESCRITORIO CONTABIL LTDA,
deferiu a inversão do ônus probatório pretendida pela ora recorrida.

Aduz a parte recorrente, em suma, ser descabida a pretendida inversão, uma vez que não se trata de relação de consumo, portanto inaplicável o CDC e, também, ausentes os requisitos legais para tal desiderato, não havendo comprovação nos autos de hipossuficiência da agravada em qualquer aspecto (id. 15028650).

Mediante decisão de id. 15082430 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Sem contrarrazões, voltaram-me os autos conclusos.

Pois bem.

Para solução da controvérsia deduzida no presente agravo de instrumento, faz-se necessário, em um primeiro momento, analisar a aplicabilidade ou não, à espécie, das normas do Código de Defesa do Consumidor, para que, caso se conclua pela possibilidade de aplicação das normas consumeristas, seja necessário perquirir sobre a alegada hipossuficiência da parte recorrida, com vistas a autorizar ou não a inversão do ônus da prova.

A agravante defende a aplicação estrita da teoria finalista, sustentando que a agravada utiliza os serviços de telefonia como insumo para sua atividade empresarial, o que descaracterizaria a relação de consumo

Contudo, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade”
(AgRg no AREsp 837.871/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).

E, compartilhando tal entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “
evidenciada a vulnerabilidade técnica de uma empresa perante a outra, a teoria finalista pode ser mitigada para se ter presente relação de consumo entre pessoas jurídicas, permitindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor
” (TJES, Apelação n. 048100237410, Rel. Desembargador Ronaldo Gonçalves De Sousa, Terceira Câmara Cível, Julgado Em 14/08/2018, Dje 24/08/2018).

Dito isso, pela análise dos documentos dos autos, é possível inferir pela mitigação da teoria finalista para aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise. Isso porque, como visto, trata-se de ação em que a agravada alega ter sido ofertada o envio gratuito de noteboks, na modalidade de comodato, mas que após isso cobranças indevidas começaram a ser realizadas sob a alcunha "SERVICOS SOLUCAO TI". Por outro lado, a agravada sustentou que a contratação do serviço foi feita de maneira regular, que a agravante estava ciente e que inexiste comodato.

Nesse ponto, considerando as particularidades desta situação, parece-me que cabe à agravante comprovar a regularidade do serviço prestado, principalmente porque é uma empresa de porte continental com plenas condições de manter registros de suas vendas. Ademais, é prática comum de empresas de telefonia manterem boletins de suas chamadas com protocolos de identificação, de modo que comprovar as informações arguidas na inicial não seria esforço hercúleo.

Por sinal, ressalta-se que a vulnerabilidade não é apenas econômica, mas pode ser, e frequentemente é, de ordem técnica, jurídica ou informacional. No caso dos autos, é patente a assimetria entre as partes. De um lado, uma microempresa especializada em contabilidade; de outro, uma das maiores concessionárias de serviço de telefonia do país, que detém todo o conhecimento técnico e o controle sobre os sistemas de contratação, faturamento e registros de chamadas.

A agravada, portanto, encontra-se em manifesta situação de
v
ulnerabilidade técnica e informacional
, pois não dispõe dos meios necessários para comprovar o teor das ofertas feitas em 2018, assim como não poderia juntar aos autos o conteúdo das chamadas de 2023. Reconhecer tal vulnerabilidade e, por conseguinte, a aplicabilidade do CDC ao caso concreto é medida que se impõe para restabelecer o equilíbrio processual.

Uma vez estabelecida a incidência da legislação consumerista, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, emerge como instrumento processual de fundamental importância. A decisão agravada fundamentou a inversão na hipossuficiência técnica da agravada, o que, como visto, está em plena consonância com os fatos.

Não há que se falar, ademais, em imposição de prova diabólica à agravante. A inversão do ônus da prova, no presente caso, não exige que a agravante prove um fato negativo indeterminado. Pelo contrário, o que se espera é a prova de fatos positivos e determinados, que estão sob seu exclusivo domínio:
(i)
a prova da regularidade da contratação do serviço “Soluciona TI”, mediante apresentação de gravações de áudio e respectivas degravações das ligações que resultaram nos contratos; e
(ii)
a demonstração de que as chamadas de fato informaram os custos devidos ao agravante.

Diante do exposto, demonstrada a hipossuficiência do consumidor para atribuir a autoria das ligações ao réu e a maior facilidade da parte contrária em obter tal prova, a decisão que determinou a inversão do ônus da prova deve ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)